Tribunal: STF
Processo: Rcl 70661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Coração Sertanejo Bar e Restaurante Ltda. EPP e Outros contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1001207-21.2018.5.02.0708), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/05/2022.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “É a conclusão da r. sentença primeva de ID nº 76d666b, transitada em julgado, conforme ID nº f36dcda, vejamos: 



    ‘ ( ... ) 



    Diante da procedência do pedido relativo às diferenças de FGTS, condena-se a reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, nos termos do artigo 791-A da CLT.



    Tendo em vista a improcedência dos demais pedidos formulados, condena-se o autor ao pagamento de tais honorários, cujo percentual fixo em 5% sobre o valor atribuído ao mesmo na inicial. Considerando o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, aplica-se o artigo 791-A, § 4º da CLT ’. 



    Permissa máxima vênia, posteriormente, após o trânsito em julgado da r. sentença primeva de mérito ( ID nº f36dcda ), iniciada a liquidação de sentença, adveio a também r. decisão monocrática de primeiro grau de ID nº 43c0db1 ( em embargos à execução ), qual foi textual ao não fazer incidir sobre o julgado ( fase de conhecimento transitado em julgado - ID nº 76d666b ) os efeitos do contido no v. acórdão da ADI 5766/STF, in verbis: 



    [...]



    No entanto, no mesmo julgamento dos embargos à execução, retro citado, embora lançasse diversas jurisprudências, inclusive do eg. TRT 9ª Região ( somente se desconstitui julgado transitado em julgado, contendo tema suspensão de exigibilidade, através de ação rescisória ), o r. Juízo de ‘ piso ’ fez inserir condição EXCLUÍDA da r. sentença de mérito ( fase de conhecimento ), ou seja: EXIGIBILIDADE SUSPENSA. O r. julgado que transitou em julgado NÃO suspendeu a exigibilidade ( ID nº 76d666b ). 



    [...]



    Deste modo, evidente que as decisões reclamadas violam a decisão proferida por essa Corte Suprema nos autos da ADI ADI 5766/DF, devendo ser cassadas, eis que a decisão exequenda, que determinou à parte autora, vencida, o pagamento de honorários de sucumbência à parte vencedora – no caso a ora requerente, transitou em julgado antes do julgamento da ADI 5766, e, portanto, evidente EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    [...]



    Ainda que assim não fosse, a condição suspensiva determinada pelo artigo se dá pelo período máximo de dois anos, o que se esgotou em 12/2022, sendo plenamente exigível, em sede de Liquidação, a execução dos honorários sucumbenciais fixados por Sentença, considerando, inclusive, o montante que será auferido pelo Reclamante, sendo óbvio que não subsiste a condição de insuficiência econômica que outrora lhe concedeu os benefícios da Gratuidade de Justiça! “



    Requer, ao final, “seja julgada PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO para cassar a r. decisão do MM. 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA nº 1001207-21.2018.5.02.0708, que julgou de forma contrária ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal, autorizando a execução dos honorários”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Não assiste razão aos reclamantes.



    Na presente hipótese, na sentença ora executada, proferida em dezembro de 2018, os ônus de sucumbência foram assim distribuídos (eDOC 04, fl. 06):



    “Diante da procedência do pedido relativo às diferenças de FGTS, condena-se a Reclamada ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, nos termos do artigo 791-A da CLT. 



    Tendo em vista a improcedência dos demais pedidos formulados, condena-se o Autor ao pagamento de tais honorários, cujo percentual fixo em 5% sobre o valor atribuído ao mesmo na inicial. 



    Considerando o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, aplica-se o artigo 791-A, $ 4º da CLT. 



    Custas pela Reclamada, calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação de R$ 2.000,00, no importe de R$ 40,00.”



    Iniciado o cumprimento da sentença, o juízo assim se manifestou sobre o tema (eDOC 11):



    “A sentença de mérito de id 76d666b condenou o reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 5% sobre o valor das verbas não deferidas na sentença, é certo que também houve o deferimento da justiça gratuita ao reclamante, tendo sido determinada a aplicação do artigo 791-A, §4ª da CLT. 



    Assim, conforme pode ser observado pela decisão homologatória de cálculos de id 7576b2f, houve a suspensão de exigibilidade de pagamento dos honorários advocatícios do advogado do réu pelo reclamante beneficiário da justiça gratuita: 



    [...]



    Posteriormente, em decisão da ADI 5766, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos art.790-B e 791-A, §4º da CLT (sessão de 20/10/2021), determinando efeito vinculante para todas as ações. 



    No entanto, conforme jurisprudência das cortes trabalhistas, tal decisão não afeta a coisa julgada, de tal forma que o novo entendimento só deve ser aplicado aos casos em que o trânsito em julgado ocorreu após a decisão da Suprema Corte. 



    [...]



    Assim, a decisão da ADI 5766 não deverá causar efeitos no presente caso, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 16/12 /2020, conforme certidão de id 8ee58f8. Ou seja, em data anterior a manifestação do STF, que ocorreu apenas em 20/10/2021. 



    Logo deverão ser mantidos os exatos termos do julgado, mantendo-se a responsabilidade do reclamante pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, mas com exigibilidade suspensa.”



    Essa decisão foi mantida pelo acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado (eDOC 20): 




    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ADI 5.766/DF. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.”



    Assim, verifica-se que a decisão reclamada que assentou a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pleo Plenário da CORTE, nos autos da ADI 5.766, ante o trânsito em julgado da sentença executada em momento anterior ao pronunciamento do STF no processo paradigma não diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença” (RCL 68.398, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/06/2024).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente